Tribunal: TJDFT
Processo: 0754087-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754087-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA AGRAVADO: LUCIANO DA SILVA BORGES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda. - CAPUL contra a decisão saneadora proferida nos embargos à execução n.o 0716389-73.2025.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de embargos opostos por LUCIANO DA SILVA BORGES em face de COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA, distribuídos por dependência à execução tombada sob o no 0707035-24.2025.8.07.0001, com valor da causa de R$ 28.149,55. As partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, conforme certidões id. 252095766. O embargante requereu a produção de prova pericial contábil, documental e oral (oitiva de testemunhas e colheita de depoimento pessoal), id. 253314925. A embargada, por sua vez, manifestou desinteresse na produção de provas adicionais e pugnou pelo julgamento antecipado da lide, id. 253357496. 1. DAS QUESTÕES PRELIMINARES 1.1.Do Efeito Suspensivo aos Embargos à Execução O pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, formulado pelo embargante, foi indeferido por este Juízo na decisão id. 234865816, sob o fundamento de ausência de garantia suficiente para a execução, conforme o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. A decisão, inclusive, enfrentou Agravo de Instrumento (0721898-85.2025.8.07.0000), em que indeferida a liminar, conforme id. 238359603. Logo, nada há a acrescentar, no particular. 1.2.Da Rejeição Liminar dos Embargos à Execução/Aplicação de Multa: A embargada pugnou pela rejeição liminar dos embargos e pela aplicação de multa por conduta protelatória (id. 236408426). Considerando que estes embargos foram recebidos em decisão anterior (id. 234865816) e a controvérsia sobre excesso de execução e encargos (matérias de mérito) exige análise exauriente, rejeito o pedido de extinção sumária e de imposição de multa. 2. DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA O embargante pugna pela inversão do ônus da prova, com base na alegada aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na sua hipossuficiência técnica e econômica. A embargada, por sua vez, sustenta que o embargante deve se desincumbir do ônus probandi. Embora a incidência do CDC seja ponto controvertido essencial, nos termos do art. 373 do CPC, compete inicialmente ao embargante(executado) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da credora, como o excesso de execução e a ilegalidade da cobrança de encargos (ausência de estipulação de juros/correção). No entanto, reconhecendo a natureza das alegações e a maior facilidade da embargada(instituição cooperativa) em demonstrar a regularidade e a origem dos seus cálculos, bem como a existência de relação negocial prévia, promovo a distribuição dinâmica do ônus da prova, incumbindo à embargada a comprovação de todos os elementos constitutivos dos encargos financeiros cobrados, cabendo ao embargante, por outro lado, a prova de fatos extraordinários, como a alegada quebra de safra que impactou o pagamento. 3. DA DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO E DOS PONTOS CONTROVERTIDOS O objeto principal dos embargos à execução é a cártula de cheque, no valor de R$ 27.465,77 (id. 230907767), que fundamenta a ação de execução no 0707035-24.2025.8.07.0001. 3.1. Questões de Fato Controvertidas: a. Nulidade do Título: Alegação do embargante de que o cheque é nulo/inexigível por ausência de relação negocial e devolução por divergência de assinatura (id. 230907767), em contraposição à alegação da embargada de que a devolução ocorreu por insuficiência de fundos; e b. Excessividade dos Encargos: Discussão sobre a aplicação de juros e correção monetária na planilha de débito apresentada pela embargada, e se esses encargos foram devidamente pactuados (id. 230907767). 3.2. Questões de Direito Controvertidas: a. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e Inversão do Ônus da Prova à relação jurídica entre a cooperativa e o embargante (produtor rural/cooperado), e suas consequências na revisão do título (id. 230907767 e id. 236408426); b. Termo Inicial dos Juros de Mora: Se deve incidir desde a citação do embargante, conforme art. 405 do Código Civil (id. 230907767), ou a partir da apresentação do cheque à instituição financeira, conforme alegado pela embargada (id. 236408426);e c. Índice de Correção Monetária Aplicável: Se deve ser o CJMG/INPC, conforme o cálculo da embargada (id. 236408426), ou o IRP/TR, a partir do ajuizamento da ação, por ser mais benéfico ao embargante (id. 230907767). 4. DAS PROVAS REQUERIDAS A execução de título extrajudicial, mormente quando baseada em cheque, é primordialmente documental. As controvérsias centrais suscitadas nos embargos referem-se à validade formal dos encargos e à legalidade dos índices e termos iniciais aplicados na planilha do débito, as quais possuem natureza predominantemente legal e aritmética. Os fatos relevantes alegados (nulidade do cheque por divergência de assinatura, existência de quebra de safra, excesso de encargos) já estão acompanhados de documentação acostada aos autos. O excesso de execução e a revisão de cláusulas contratuais (encargos) são matérias que podem ser dirimidas por prova exclusivamente documental e por aferição dos critérios legais pelo juízo. O pedido de realização de perícia contábil não prospera, haja vista que o debate sobre os índices (IRP/TR, CJMG, INPC) e o termo inicial (citação ou apresentação) é questão de direito a ser definida pelo juízo, conforme legislação aplicável. Uma vez fixados os critérios legais, a apuração do valor devido demanda simples cálculo aritmético, passível de ser conferido pela Contadoria Judicial, se necessário, ou por novos cálculos apresentados pelas partes após a fixação judicial dos parâmetros, o que dispensa a nomeação de perito. A ausência de pedido de perícia grafotécnica no pleito de especificação de provas (id. 253314925) implica preclusão desta matéria. Os pedidos de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal igualmente devem ser indeferidos. A suposta causa debendi para a emissão do cheque (relação negocial), embora alegada, não é suficiente para afastar a liquidez e certeza do título cambial, que possui autonomia. O objeto controvertido (encargos e termos de incidência) é essencialmente técnico-legal, já suficientemente instruído pelos documentos anexados, inclusive os que buscam demonstrar a situação de emergência. A produção de prova oral não acrescentaria elementos essenciais para o convencimento judicial sobre os pontos controvertidos. Lado outro, defiro a produção de prova documental superveniente, desde que nos estritos termos autorizados pelo Código de Processo Civil, notadamente para documentos novos ou para aqueles cuja ciência tenha se dado após a fase postulatória. 5. DO SANEAMENTO E ORDENAÇÃO DO PROCESSO O processo encontra-se em ordem. Declaro o feito saneado e determino o prosseguimento para a fase de julgamento. Intimem-se as partes desta decisão, cientes de que o ônus da prova de suas alegações recai sobre quem as fez, especialmente quanto à existência de excesso de execução e aos cálculos apresentados. Após as intimações, anote-se conclusão para sentença. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria imposto à cooperativa o ônus de comprovar a causa debendi e a origem dos encargos financeiros, aplicando indevidamente a técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova, o que seria incompatível com o regime jurídico cambial; (b) o cheque que aparelha a execução seria título de crédito dotado de autonomia, literalidade e abstração, razão pela qual não se exigiria demonstração da relação negocial antecedente, sendo a exigibilidade vinculada apenas aos requisitos formais da cártula; (c) a determinação judicial de comprovação da origem da dívida e dos encargos violaria os arts. 28, 47 e 52 da Lei do Cheque (Lei no 7.357/85) e o art. 373 do CPC, invertendo indevidamente o ônus probatório, que competiria ao devedor para provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor; (d) não existiria controvérsia fática relevante nem dificuldade probatória que justificasse a redistribuição do ônus da prova, tampouco necessidade de dilação probatória, pois as alegações do agravado seriam genéricas e desprovidas de elementos concretos; (e) a exigência de comprovação da causa debendi desnaturaria o título executivo, transformando a execução em ação de cobrança contratual, o que afrontaria a segurança jurídica e a sistemática dos títulos de crédito; (f) seria imperiosa a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada, restabelecendo-se a regra legal do art. 373, II, do CPC e reconhecendo-se a plena exigibilidade do cheque, sem necessidade de prova da relação causal ou da origem dos encargos”. Pede, liminarmente, a concessão de feito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer: a) que o cheque é título de crédito não causal, regido pelos princípios da autonomia, literalidade e abstração, sendo desnecessária e juridicamente indevida a comprovação da causa debendi pela Agravante; b) que não há controvérsia fática relevante nem dificuldade probatória que legitime a inversão ou redistribuição dinâmica do ônus da prova; c) que é inválida a exigência judicial de demonstração da “origem dos encargos”, devendo a Agravante apenas apresentar os cálculos de atualização conforme parâmetros legais, sem necessidade de comprovação contratual ou causal; d) que o cheque que instrui a execução conserva plena autonomia e exigibilidade, mantida sua eficácia executiva e a presunção de legitimidade que lhe é inerente. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a embargos à execução opostos pelo executado distribuídos por dependência à execução de título executivo extrajudicial (0707035-24.2025.8.07.0001) lastreado em cártula de cheque inadimplida, com a finalidade de “questionar as irregularidades contidas no título e as abusividades praticadas pela agravada”. Pois bem. Com relação à inversão do ônus probatório, não custa lembrar as valiosas lições de Moacyr Amaral Santos: Toda pretensão tem por fundamento um ponto de fato. É com fundamento num fato, e dele extraindo consequências jurídicas, que o autor formula o pedido sobre o qual o juiz irá decidir na sentença. O autor, assim, faz a afirmação de um fato, que poderá ou não corresponder à verdade. Se essa afirmação se opõe a afirmação do réu (“exceção”, em sentido lato), a qual também poderá não corresponder à verdade, que negando aquele fato ou revestindo-o de outros caracteres, ou consistente num outro fato, cuja existência importe na negação daquele, ou do qual deduza consequências obstativas à pretensão do autor, se esbatem afirmações igualmente respeitáveis, mas que igualmente não subsistem por si mesmas em relação ao juiz... não bastam as afirmações de fatos, mas impõe-se a demonstração de sua existência ou inexistência [...]. Com o ônus do pedido – ônus da ação e da exceção – se coordena o ônus da afirmação, assim também ao ônus da afirmação se coordena o ônus da prova... Quem pede ao juiz tem o ônus de afirmar fatos que autorizem o pedido, logo tem o ônus de provar os fatos afirmados [...]1. Em outros termos, os fatos afirmados (na ação e/ou na “exceção” em sentido amplo) consistem em questões de fatos determinados, controversos, relevantes e influentes na decisão da causa. Eles constituem o objeto de necessária prova judiciária, cuja finalidade é a formação da convicção do julgador (destinatário principal e direto), o qual deliberará se os fatos afirmados são certos a ponto de criar a certeza legítima (inabalável crença da verdade) quanto a sua existência (Código de Processo Civil, artigo 369, parte final c/c artigo 370, parágrafo único). Para isso, o julgador pode livremente se valer as regras da experiência comum (ou máximas da experiência), em que certos fatos fazem parte da cultura de determinada esfera social a que ele pertence2 e que surgem pela observação do que comumente acontece (Código de Processo Civil, artigo 375, primeira parte). Para isso, a máxima da experiência pode fixar uma premissa maior, em face do indício, para extrair uma presunção do homem. De outro ângulo, as regras de experiência técnica podem recomendar a necessária percepção técnica de um perito acerca dos fatos quanto à sua verificação, acertamento ou apreciação (declaração supletiva da ciência), a ponto de torná-los inteligíveis ao julgador (Código de Processo Civil, artigo 375, parte final c/c artigo 370, parágrafo único). Em qualquer das variantes em que o julgador decide com base na prova dos fatos (secundum probata iudex iudicare debet), em que não será admitida a produção de prova desnecessária (Código de Processo Civil, artigo 370, “contrario sensu”), especialmente se se tratar de diligência inútil ou meramente protelatória. Em razão das peculiaridades do caso concreto, a inversão do ônus probatório determinada pelo e. Juízo de origem, com relação à parte exequente/embargada/agravante, teria atribuído a distribuição dinâmica do ônus da prova, por entender que esta teria melhores condições de provar os fatos alegados, de forma a garantir o equilíbrio processual entre as partes, até porque cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia (Código de Processo Civil, art. 370 c/c art. 373, § 1o). No ponto, o e. Juízo de origem asseverou, em síntese, que: [...] 2. DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA O embargante pugna pela inversão do ônus da prova, com base na alegada aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na sua hipossuficiência técnica e econômica. A embargada, por sua vez, sustenta que o embargante deve se desincumbir do ônus probandi. Embora a incidência do CDC seja ponto controvertido essencial, nos termos do art. 373 do CPC, compete inicialmente ao embargante(executado) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da credora, como o excesso de execução e a ilegalidade da cobrança de encargos (ausência de estipulação de juros/correção). No entanto, reconhecendo a natureza das alegações e a maior facilidade da embargada(instituição cooperativa) em demonstrar a regularidade e a origem dos seus cálculos, bem como a existência de relação negocial prévia, promovo a distribuição dinâmica do ônus da prova, incumbindo à embargada a comprovação de todos os elementos constitutivos dos encargos financeiros cobrados, cabendo ao embargante, por outro lado, a prova de fatos extraordinários, como a alegada quebra de safra que impactou o pagamento. [...] (g.n.) Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a demonstração probatória, por exemplo, sobre o índice de correção monetária aplicado sobre o valor nominal da cártula de cheque, consoante planilha de cálculo apresentada na demanda executória (CJMG/INPC ou IRP/TR), além de a parte agravante (Cooperativa) ter maior facilidade de provar os fatos alegados a respeito da origem dos cálculos, não constitui prova de um fato negativo ou de difícil acesso. De outro giro, ainda que se entenda pela natureza não causal do cheque, nutro a concepção jurídica de que a discussão da causa debendi é permitida se o título não circulou e ainda está vinculado à relação jurídica original entre emitente e beneficiário, o que se constata no caso que ora se analisa. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1.A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a exibição de documento, para discussão da causa debendi, em sede de execução lastreada em cheques desacompanhados de prova do negócio jurídico subjacente. 2.O cheque é um título cambiário abstrato, formal e representa uma ordem de pagamento. Logo, atrai para si a aplicação dos princípios que regem os títulos de credito, mormente, o princípio da autonomia e seus subprincípios, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. 3. De acordo com o princípio da abstração, o título de crédito se desvincula do negócio jurídico que o originou a partir do momento em que for colocado em circulação, por meio do endosso, afastando, como regra, discussão acerca da causa debendi. Entretanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o título não houver circulado, estando vinculado à relação jurídica originária estabelecida entre emitente (devedor/executado) e beneficiário (credor/exequente), é possível a discussão da causa debendi. 4.No caso em comento, constata-se que três cártulas foram postas em circulação. Todavia, nota-se, quanto uma das quatro cártulas, que não houve a circulação, visto que emitida pelo embargante (sacador) em favor da empresa embargada (beneficiária), o que acarreta a mitigação do princípio da autonomia/abstração do título. 5.Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a exibição de documentos, quanto à cártula não posta em circulação. (Acórdão 1918540, 0717615-53.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, DO CPC. POSSIBILIDADE 1. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, é certo que incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter a carga probante, quando entender necessário. 2. Comprovado que o réu é quem possui maior aptidão para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos, é possível a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1888976, 0712281-38.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. 1a Ed. Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 7 a 53. [2] SANTOS, ob. cit. p. 46. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator